Tribunal: TJES
Processo: 0006962-35.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006962-35.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO QUAL INTEGRA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RETRATAÇÃO POSITIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus, visando à efetivação do direito à saúde mediante internação e tratamento onco-hemato, na qual a sentença julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, decisão posteriormente reformada em parte pelo acórdão para condenar apenas o Município, excluindo o ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o próprio ente ao qual integra; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação do quantum dos honorários advocatícios em demandas prestacionais na área da saúde com proveito econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido adota entendimento anteriormente prevalecente no âmbito da Câmara julgadora, segundo o qual a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública não afasta a alegada confusão patrimonial com o ente estatal, o que impediria a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral), fixa tese vinculante reconhecendo a possibilidade de condenação de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual a Defensoria Pública integra, ao pagamento de honorários sucumbenciais, afastando expressamente a tese da confusão patrimonial.

O caráter vinculante da tese firmada em repercussão geral impõe a adequação do julgado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 927 do CPC, autorizando o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

A demanda versa sobre obrigação de fazer na área da saúde, cujo proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a isonomia e a proporcionalidade na fixação da verba honorária ao se adotar o mesmo quantum arbitrado em face do Município, inexistindo impugnação específica quanto ao valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que esta integre a estrutura do próprio ente demandado, nos termos do Tema 1.002 da repercussão geral do STF.

Em demandas prestacionais na área da saúde, o proveito econômico é inestimável, sendo legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 8º, 927 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002 da repercussão geral); STJ, AgInt no REsp nº 2.058.918/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reformar o acórdão de fl. 106, para exercer juízo de retratação positivo, a fim de dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
0
006962-35.2019.8.08.0047

RECTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de análise acerca de juízo de retratação, relativamente ao acórdão (fl. 106) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo manejado por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ao passo que deu parcial provimento ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
.

Ao que se depreende, na sentença de fls. 56/58, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial desta ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor daqueles entes públicos, deixando, todavia, de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios àquela instituição.

Por meio do aludido acórdão (fl. 106) dita sentença

fora então parcialmente reformada, para condenar apenas a municipalidade ao pagamento da verba.

No tocante ao ente estadual, fundamentou que os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Ato contínuo, a Defensoria Pública interpôs recursos especial e extraordinário, aduzindo inexistir confusão patrimonial entre o seu orçamento e o do Poder Executivo, sendo, de conseguinte, devida a verba em comento.

Em exame de admissibilidade dos recursos, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a esta Quarta Câmara Cível para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002).

Pois bem.

Verifica-se que o
decisum
sob exame adotou o entendimento até então prevalecente nesta egrégia Quarta Câmara Cível, de que a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, por si só, não se mostrava suficiente para autorizar a condenação do Estado na forma por aquela pretendida, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO. tratamento oncológico. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. CONFUSÃO. MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

I- A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada.

II- Tal premissa impõe à União, aos Estados e aos Municípios a responsabilidade solidária.

III- Outrossim,
“quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários, no entanto, em relação ao Município, é plenamente possível a condenação deste ente ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200048651, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

IV- Recurso do Município de São Mateus desprovido. Recurso do autor provido em parte.

Todavia, no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara teses no sentido de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Excelso Pretório (art. 927 do CPC), impõe-se o exercício juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

A propósito, trata-se de obrigação de fazer visando à transferência do autor para hospital com serviço especializado em tratamento Onco-Hemato, em que se mostra inestimável o proveito econômico obtido pela parte.

Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento
para tratamento de esclerose múltipla. 2. No presente agravo interno,
a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade
. No ponto,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023).

Especificamente em relação ao
quantum
a ser arbitrado, verifico que a municipalidade restou condenada ao pagamento da verba no montante de R$ 500,00, sem que tenha sido objeto de recurso por parte da Defensoria Pública.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para, em observância à tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral,
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que também fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.